Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743931-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MAURO GARCIA JACOB, ICLEA MARIA GARCIA JACOB, ROMULO ATTANAZIO JACOB AGRAVADO: PATRICIA RODRIGUES VIEIRA DANTAS, HENRIQUE GOMES JACOB, ESPÓLIO DE NAPOLEAO JACOB - CPF: 000.168.291-15 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RODRIGUES VIEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros João Mauro Jacob Filho, Iclea Maria Garcia Martinez e Rômulo Attanazio Jacob, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que rejeitou a impugnação ao esboço de partilha em sede de inventário. Os agravantes alegam que a negativa de ressarcimento, em favor do primeiro agravante, dos valores desembolsados no interesse dos bens do espólio propicia enriquecimento ilícito dos demais herdeiros. Ressaltam que os pagamentos realizados foram acordados entre os herdeiros em grupo de mensagens, bem como que, antes mesmo do falecimento do de cujus, o primeiro agravante já centralizava pagamentos desta natureza, mantendo conta bancária conjunta para tal finalidade. Afirmam que os agravantes são titulares, em conjunto, de sessenta e dois vírgula cinco por cento (62,5%) da herança e, mesmo assim, os dois herdeiros agravados, detentores de apenas vinte e cinco por cento (25%), têm conseguido tumultuar o andamento do feito. Narram o histórico processual dos autos de origem, enfatizando que, a partir da constituição de outros advogados pelos herdeiros agravados, estes passaram a atuar de forma oportunista e fazer afirmações inverídicas, tendo culminado com a remoção do primeiro agravante do encargo da inventariança e o indeferimento do seu pleito de ressarcimento perante o espólio, referente à quantia de R$ 91.313,19 (noventa e um mil e trezentos e treze reais e dezenove centavos). Discorrem sobre os direitos e deveres compartilhados entre os herdeiros, as obrigações, poderes e encargos do inventariante, seu direito de reembolso, a vedação ao enriquecimento ilícito e as normas que regem a sucessão. Apresentam esclarecimentos quanto aos gastos cujo reembolso se pretende e as tratativas anteriores entre os herdeiros. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que não seja compelido a depositar o valor de R$ 23.094,00 (vinte e três mil e noventa e quatro reais), referente à venda do veículo Fiat Strada, bem como para vedar a homologação do esboço de partilha. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão para reconhecer o seu direito ao ressarcimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, em análise prelibatória, verifica-se que a determinação para depósito do valor obtido com a alienação antecipada do veículo Fiat Strada adveio de decisão proferida logo ao início do processo de inventário, em 17/3/23, tendo sido fixado prazo de trinta (30) dias para a comprovação da venda e do depósito (ID no 152659807 dos autos de origem no 0701894-40.2020.8.07.0020). De acordo com o CRLV de ID no 234084870, dos autos de origem, tal veículo foi transferido a terceira pessoa ainda em 2023. Por outro lado, da planilha que lista as despesas alegadamente suportadas pelo primeiro agravante, observa-se haver despesas substanciais realizadas entre os anos de 2023 e 2025 (ID no 234060956). Neste contexto, em análise prelibatória, o primeiro agravante, então inventariante, deveria ter realizado o depósito do preço obtido com a venda do automóvel e, se fosse o caso, ter requerido autorização do juízo para levantamento de valores que fossem necessários à conservação dos bens do espólio. A falta de tais providências aponta para uma gestão informal dos interesses do espólio, à margem do controle do juízo do inventário, o que mitiga a relevância da argumentação recursal apresentada. Por outro lado, no tocante ao receio de que venha a ser homologado o esboço de partilha questionado, não se verifica urgência que justifique provimento imediato, até porque o esboço precisará ser retificado antes, além do fato de que o pagamento dos quinhões pressupõe o trânsito em julgado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator